Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL No 6.904/2021. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.220/2013. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DIVULGAÇÃO DE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS. MEIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. ATRASO SUPERIOR A 30 MINUTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT.
2. Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo (LODF, art. 58, XI).
3. Ao determinar que as empresas concessionárias de transporte público coletivo devem disponibilizar as informações completas e atualizadas nos pontos e terminais rodoviários, facultando essa divulgação por meio eletrônico, a Lei no 6.904/2021 não criou novas atribuições para a Administração Pública, apenas aperfeiçoou as já existentes.
4. A fiscalização do sistema de transporte público coletivo já se insere nas atribuições dos órgãos competentes, sobretudo porque o dever de prestar informações adequadas aos usuários há muito já está previsto no CDC e na Lei Distrital no 5.220/2013, alterada pela lei objeto de controle nesta ADI.
5. Como a lei impugnada não promove alterações na estrutura administrativa dos órgãos governamentais, não define novas atribuições à Administração Pública, nem altera a organização interna, não há que se falar em vedação à autoria parlamentar e, consequentemente, em inconstitucionalidade por vício de iniciativa (Tema 917 do STF).
6. A lei distrital que regula obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo existente entre as concessionárias do serviço de transporte coletivo e seus usuários insere-se na competência concorrente que o Distrito Federal possui para legislar sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V, e Lei Orgânica do DF, art. 17, VIII). Precedente do STF.
7. Ao fixar prazo para o Executivo regulamentar a matéria, a lei viola a garantia da gestão superior conferida ao Poder Executivo. Precedente do STF.
8. Ressalvada a indevida fixação de prazo para regulamentação, não há inconstitucionalidade material, pois a Lei no 6.904/2021 não viola o equilíbrio financeiro contratual, nem ofende o princípio da proporcionalidade, em nenhuma de suas dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
9. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 dias, contado da sua publicação” contida no art. 2o da Lei no 6.904/2021, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.